Tribunal: TJDFT
Processo: 0725665-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP (LEI DISTRITAL No 2.983/2002). EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PROCON (LEI DISTRITAL No 4.502/2010, ART. 11, II). SERVIDORA LOTADA NO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autora busca incorporação de Gratificação de Atendimento ao Público – GAP aos vencimentos e ao pagamento da referida gratificação, desde julho de 2015.
2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus à implantação da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP e ao pagamento de R$ 36.600,00, referente ao período de 07/2015 a 07/2020, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da gratificação no contracheque da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente, conforme o entendimento do excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017, pelo IPCA-E, desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação.
3. O Distrito Federal e o PROCON interpuseram recurso para reforma da sentença. Alegam que a recorrida não comprovou trabalhar exclusivamente com atendimento ao público. Afirmam, ainda, haver lesão à Súmula Vinculante 37 do STF, em decorrência da extensão do pagamento da GAP pela simples lotação em unidade de atendimento.
4. Criada pela Lei Distrital no 2.983/2002, a Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, foi dirigida, a princípio, aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora (art. 2o). Não obstante, o benefício foi estendido ao Instituto de Defesa do Consumidor pela Lei Distrital no 4.502/2010, unicamente, para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público (art. 11, inc. II), o que é o caso da parte autora.
5. Não há que se falar na incidência da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, porque a verba resulta da aplicação da lei de regência, cujo benefício foi suprimido indevidamente.
6. Na hipótese, a autora demonstrou exercer atividade de atendimento ao público na Diretoria de Fiscalização do PROCON, a qual também possui atribuição de atendimento ao público (Id 22012864). Comprovou ainda a realização de curso presencial de “Excelência no atendimento cidadão”, realizado no período de 22 a 26 de julho de 2013, conforme certificado pela EGOV (Id 22012863).
7. Destaca-se, ainda, que o benefício da GAP é devido para os servidores lotados exclusivamente em unidades de atendimento ao público, e não para aqueles que trabalham exclusivamente com atendimento ao público, nos termos do art. 11 da Lei no 4.502/2010.
8. Precedentes: Acórdão 1195184, 07167829420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF e Distrito Federal versus Felipe Augusto Mendes e Silva; Acórdão 1275676, 07114155520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON-DF e Distrito Federal versus Fernanda Cesar Dutra.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.